Tribunal: TJSP
Processo: 0062467-69.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSENCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante adquiriu e conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas, fixar o regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSENCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante adquiriu e conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.